Tribunal: TJPA
Processo: 0804218-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804218-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: JULIO CESAR CASTRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DA EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE JUSTIFICASSE A
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO.PREJUDICIALIDADE. PACIENTE ENCONTRA-SE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
EX VI
ART.
659, DO CPP –
Ordem Prejudicada. Decisão unânime.

I –
Compulsando os autos constatou-se a ausência de informações atualizadas acerca da situação do coacto, as quais haviam sido solicitadas anteriormente pela autoridade coatora junto a SEAP (ID 8945579), mas não foram juntadas aos presentes autos. Desta forma, em virtude da ausência de esclarecimentos acerca do atual regime de cumprimento de pena em que se encontra o paciente, foram solicitadas informações complementares à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e ao Juízo das Execuções;

II - Na espécie, a Vara de Execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto da Capital (SEEU), esclareceu no dia 12/05/22, por meio do atestado de liquidação de pena do paciente, que o regime de pena em que se encontra custodiado é o SEMIABERTO (ID 9383869).

III - Dessa forma, em face da informação de que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, restou superado o presente
writ
que tinha por corolário restabelecer o regime semiaberto. Portanto, inócua a alegação de constrangimento ilegal deduzida, motivo pelo qual o pleito se revela prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto;

IV - Alcançada a finalidade do presente remédio, com a concessão de regime semiaberto, nada resta senão declarar a perda de objeto da ordem impetrada
ex v
i do artigo 659, do Código de Processo Penal.

V - Ordem Prejudicada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da Seção de Direito Penal, por unanimidade
em reconhecer a p
erda de objeto da ordem impetrada,
nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Brenda Margalho da Rosa
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 e art. 647 e ss., do Código de Processo Penal, em favor de
Júlio César Castro da Silva,
que se encontra cumprindo pena em face do processo nº 0034180-97.2015.8.14.0051 (condenado pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, a uma pena de 13 (treze) anos e 08 (oito)

meses de reclusão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital.

A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal, inobstante o paciente ter direito a cumprir a pena em regime semiaberto, encontrando-se em regime fechado em razão de, supostamente, estar contribuindo com o crime organizado, levando informações do regime fechado para o semiaberto, Desta forma, entende a impetrante que não haveria qualquer prova concreta que justificasse a mudança para o regime mais gravoso, razão pela qual pugna pela concessão da ordem, para restabelecimento do regime semiaberto.

A liminar foi indeferida em face do não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida, sobretudo, por considerar que o pedido se confunde com o próprio mérito do habeas corpus (ID 8846106). Ao final solicitou informações.

A autoridade coatora informou que no dia 06 de abril de 2022, o paciente teria passado por procedimento disciplinar penitenciário que resultou no reconhecimento da falta grave que restabeleceu o regime semiaberto (mov. 205.1). Inobstante a determinação do Juízo acerca do restabelecimento do regime semiaberto, a Defesa informou que a SEAP retornou o apenado para o regime fechado. Diante das informações da Defesa, foi solicitado informações junto a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que se manteve inerte (mov. 217.1), fato que culminou no pedido de providências à corregedoria da Secretaria (mov. 222.1). A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, por sua vez, informou que a manutenção do apenado no regime fechado, foi motivado em face do paciente encontrar-se passando informações do regime fechado para o regime semiaberto, estando o teor do comunicado no mov. 228.1 do SEEU. Contudo, foi requisitado à Secretaria a integra do relatório, sendo os autos remetidos ao Ministério Público (mov. 239.1).

Instado a se manifestar, o
Custos Legis
se pronunciou pelo não conhecimento do presente
writ
, com prejudicialidade gerada pela falta de interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita que deveria ser o recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais.

É o relatório.

VOTO

Cuidam os presentes autos de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado
em favor de
Júlio César Castro da Silva,
sob alegação de que, apesar de ter direito em cumprir a pena em regime semiaberto, o coacto encontra-se em regime frechado.

Cediço observar que a
Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) prevê, em seu art. 197, que “
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”. Todavia, inobstante ser o agravo o recurso próprio cabível contra decisão que resolve incidente em execução, não haveria óbice ao manejo do habeas corpus quando a análise da legalidade do ato coator (Precedentes: HC 109.956/PR , 1.ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ , 1.ª Turma
, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012; HC 108.181/RS , 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC 114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ (DJe de 27/08/2012). Superado essa fase, necessário a análise do mérito.

Na espécie, a impetrante asseverou que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão deste fazer jus ao cumprimento da pena em regime semiaberto, todavia encontra-se em regime fechado em razão de, supostamente, estar levando informações do regime fechado para o semiaberto. Contudo, entende a impetrante que não há qualquer prova concreta que motivasse a mudança para o regime mais gravoso, razão pela qual pugna pela concessão da ordem, para restabelecimento do regime semiaberto.

DA REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO

Compulsando os autos constatou-se a ausência de informações atualizadas acerca da situação do interno, as quais foram solicitadas anteriormente pela autoridade dita coatora junto a SEAP (ID 8945579), mas não foram juntadas aos presentes autos. Desta forma, em virtude da ausência de esclarecimentos acerca do atual regime de cumprimento de pena em que se encontra o paciente, foram solicitadas informações complementares à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e ao Juízo das Execuções.

Na hipótese, A Vara de Execução de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto da Capital (SEEU), esclareceu no dia 12/05/22, por meio do atestado de liquidação de pena do coacto, que o regime de pena em que se encontra custodiado é o SEMIABERTO (ID 9383869).

Dessa forma, em face da informação de que o interno encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, restou superado o presente
writ
que tinha por corolário restabelecer o regime semiaberto. Portanto, restou inócua a alegação de constrangimento ilegal deduzida, motivo pelo qual o pleito se revela prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto, a teor do artigo 659 do Código de Processo Penal.

Na espécie, sendo alcançada a finalidade do presente remédio com a concessão do regime semiaberto harmonizado, nada resta senão declarar a perda de objeto da ordem impetrada.

A respeito os escólios de Eugênio Picelli e Douglas Fischer:

Art. 659. Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. É pressuposto essencial para a admissibilidade do habeas corpus (art. 647, CPP) a demonstração de que alguém sofreu ou está na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir ou vir, aí compreendidas as hipóteses (dimensionadas pela jurisprudência) que importem em violação ao devido processo legal com efeitos (latu sensu) sobre a liberdade do paciente. Consequentemente, como corolário lógico, se a violência ou coação ilegal já não mais persistirem mesmo após a impetração, deverá o writ ser julgado prejudicado, pois, por outro motivo, o ato quer se pretendia afastar não mais existe” (Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1452).

E ainda:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESE DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL ESTABELECIDO NA LEI N.º 11.464/06. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONEXOS. RITO ORDINÁRIO. AMPLA DEFESA OBSERVADA. PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, não acarreta nulidade a adoção do rito ordinário em ação penal que apura crimes que possuem ritos diversos. Isso porque se trata de procedimento mais amplo no qual, em tese, estaria assegurado com maior amplitude o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Expedido alvará de soltura em favor do Recorrente, resta evidenciada a perda superveniente do interesse processual no, no ponto em que objetivava demonstrar a existência presente writ de constrangimento ilegal na sua custódia cautelar, por excesso de prazo na formação da culpa. 3. Recurso parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido. (RHC 39.571/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 02/09/2014),

Ante o exposto,
data vênia
o parecer ministerial, em razão da perda de objeto superveniente, imperioso julgar prejudicado o
habeas corpus

ex vi
art. 659 do CPP,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 31/05/2022